Tribunal: TJDFT
Processo: 0707846-69.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0707846-69.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIO ROBERTO KUNZ APELADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DESPACHO Proceda o apelante ao recolhimento em dobro do preparo recursal, como determinado no ID 37226183, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Para que se aplique a regra do § 7o do art. 99 do CPC, é mister que a parte formule o pedido de gratuidade no bojo do recurso, o que não ocorreu. Int. Brasília/DF, 22 de julho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora